Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718908-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA RECORRIDO: ARTE 21 - ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME DESPACHO Diante da quitação da obrigação pleiteada nos autos do cumprimento de sentença (ID no 31773311), não conheço do recurso especial interposto no ID no 30613530, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007